Tribunal: CARF
Processo: 18470.724944/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724944/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.552 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, ante a preclusão consumativa vista no voto que segue no acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Birges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-28.705 (p. 206), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Versa o Processo COMPROT no 18470.724944/2013-28, aos Autos de Infração AI,
DEBCAD a seguir relacionados, lavrados pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada, conforme diversos discriminativos e Relatório Fiscal, de fls. 93/171, que
constam dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724944/2013-28
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724944/2013-28

- DEBCAD: 51.035.740-7, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2009 a 12/2009, compreende as contribuições sociais patronais incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, rubricas 12-
Empresa, 13-Sat/Rat e 14-C. Ind/adm/aut, destinadas por lei à Previdência Social.
Totaliza o valor de R$ 315.296,63 (trezentos e quinze mil, duzentos e noventa e seis
reais e sessenta e três centavos), consolidado em 18/06/2013, abrange o estabelecimento
CNPJ 33.778.986/0001-84, e constitui-se nos levantamentos, a seguir, não declarados
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social – GFIP:
C1 – REM CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS (01/2009 a 12/2009)
E1 – REM EMPREGADOS (01/2009 a 12/2009)
- DEBCAD: 51.035.739-3, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2009 a 12/2009, compreendendo a contribuição dos segurados e
contribuintes individuais, rubricas 11-Segurados e 1F-Contrib indiv incidente sobre as
respectivas remunerações e destinada por lei à Previdência Social. Totaliza o valor de
R$ 130.066,84 (cento e trinta mil, sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos),
consolidado em 18/06/2013, abrange o estabelecimento CNPJ 33.778.986/0001-84, e
constitui-se nos levantamentos, a seguir, não declarados em GFIP:
C2 – REM CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS (01/2009 a 12/2009)
E2 – REM EMPREGADOS (01/2009 a 12/2009)
- DEBCAD: 51.035.738-5, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2009 a 12/2009, compreendendo a contribuição dos segurados
contribuintes individuais, rubrica 1F-Contrib indiv incidente sobre as respectivas
remunerações e destinada por lei à Previdência Social. Totaliza o valor de R$ 732,13
(setecentos e trinta e dois reais e treze centavos), consolidado em 18/06/2013, abrange o
estabelecimento CNPJ 33.778.986/0001-84, e constitui-se nos levantamentos, a seguir,
não declarados em GFIP:
C3 – REM (01/2009 a 12/2009)
- DEBCAD: 51.035.737-7, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2009 a 12/2009 e competência 13/2009, compreendendo as contribuições
de terceiros, rubrica 15Terceiros, destinadas por lei a outras entidades/fundos. Totaliza o
valor de R$ 59.724,02 (cinqüenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e dois
centavos), consolidado em 18/06/2013, abrange os estabelecimentos CNPJ
33.778.986/000184, e constitui-se nos levantamentos, a seguir, não declarados em
GFIP:
E1 – REM EMPREGADOS (01/2009 a 12/2009)
O sujeito passivo ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES SC foi
cientificado dos AI acima, em 20/06/2013.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
Em 22/07/2013, o sujeito passivo ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOUZA
MARQUES, interpõe a impugnação, de fls. 178/183, acompanhada dos anexos de fls
184/198. Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos fatos para depois apresentar os
argumentos que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
Insurge-se contra o Auto de Infração nas DEBCAD:51.035.740-7, 51.035.739-3 e
51.035.737-7, através de três impugnações separadas nas fls 178/183 com as mesmas
alegações em sua defesa.
Alega o impugnante que declarou os débitos impugnados em GFIP do período
fiscalizado, porém não pagou os valores devidos por conta de dificuldades financeiras.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724944/2013-28

Afirma ainda que a instituição não efetuou todos os pagamentos da folha de pagamentos
também por conta de dificuldades financeiras e por isso não estaria obrigada a recolher
os encargos devidos.
Por fim, requer que sejam acatadas as suas considerações e anulação do lançamento e
constituição do débito, como medida de justiça social.
Da Extinção pelo Pagamento
Quanto ao débito DEBCAD no 51.035.738-5 lançado no presente processo, o qual não
integra a lide vez que não foi impugnado pela autuada, este foi extinto por pagamento
conforme despacho às fls. 202/203.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-28.705 (p. 206), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TRIBUTO EXIGIDO. DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA
AUTUAÇÃO.
A alegação de dificuldade financeira do contribuinte em efetuar o pagamento do tributo
exigido não constitui causa legalmente prevista para alteração da autuação.
Improcedente.
TRIBUTO EXIGIDO. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR DIFICULDADE
FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA LEGAL PARA ALTERAÇÃO
DA AUTUAÇÃO.
A alegação de não pagamento integral dos salários por dificuldades financeiras do
contribuinte, não constitui causa legalmente prevista para alteração da autuação ou do
fato gerador. Improcedente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 220, esgrimindo suas razoes de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por ausência de descrição do fato gerador;
(ii) imunidade em relação à cota patronal;
(iii) inconstitucionalidade do Seguro Acidente de Trabalho (SAT);
(iv) inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa SELIC; e
(v) inconstitucionalidade e ilegalidade da Multa Aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões a seguir aduzidas.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724944/2013-28

Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir os seguintes créditos tributários:
DEBCAD No 51.035.740-7: lavrado por descumprimento de obrigação principal,
no período de 01/2009 a 12/2009, compreende as contribuições sociais patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais;
DEBCAD No 51.035.739-3: lavrado por descumprimento de obrigação principal,
no período de 01/2009 a 12/2009, compreendendo a contribuição dos segurados e
contribuintes individuais;
DEBCAD No 51.035.738-5:, lavrado por descumprimento de obrigação principal,
no período de 01/2009 a 12/2009, compreendendo a contribuição dos segurados
contribuintes individuais; e
DEBCAD No 51.035.737-7: lavrado por descumprimento de obrigação principal,
no período de 01/2009 a 12/2009 e competência 13/2009, compreendendo as
contribuições de terceiros.
Registre-se desde já que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, a Contribuinte não se insurgiu contra o lançamento consubstanciado no DEBCAD
51.035.738-5.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, conforme exposto pela DRJ,
defende, em síntese, que declarou os débitos impugnados em GFIP do período fiscalizado,
porém não pagou os valores devidos por conta de dificuldades financeiras (...) que a instituição
não efetuou todos os pagamentos da folha de pagamentos também por conta de dificuldades
financeiras e por isso não estaria obrigada a recolher os encargos devidos.
Já em sede recursal, a Contribuinte inova suas razões de defesa, sustentando, em
síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por ausência de descrição do fato gerador;
(ii) imunidade em relação à cota patronal;
(iii) inconstitucionalidade do Seguro Acidente de Trabalho (SAT);
(iv) inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa SELIC; e
(v) inconstitucionalidade e ilegalidade da Multa Aplicada.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724944/2013-28

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos
e, por conseguinte, do próprio recurso voluntário.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 296
DF CARF MF
Original